Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. FINALIDADE ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.069 STJ. ROL DA ANS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença na qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à Ré que autorize e custeie a cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal, conforme indicação médica, bem como condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, após a realização de procedimento cirúrgico bariátrico, destinado a tratar obesidade mórbida, há a obrigação de custeio de cirurgia plástica reparadora, ainda que não seja de cobertura obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS; bem como se a negativa deste custeio enseja o dever de indenizar a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos casos de obesidade mórbida, os procedimentos cirúrgicos de reparação, solicitados pelo médico especialista responsável constituem mera continuação do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, de modo que não pode ser considerada estética.
4. Incide no caso concreto a tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069).
5. O Ministério da Saúde explicitou a natureza reparadora da intervenção cirúrgica na regulamentação das diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritário da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, por meio da Portaria n. 424/2013.
6. Com o advento das alterações promovidas na Lei n. 9.656/1998 pela Lei n. 14.454/2022, houve superação legislativa do entendimento do STJ de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo em regra, em razão da necessidade de sua constante atualização, nos termos do art. 10, § 4o, desta Lei. Por consequência, conforme entendimento desta relatoria, há muito defendido, este rol pode ser conceituado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo.
7. A ausência de previsão expressa no Rol da ANS não obsta a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos reparadores pós-bariátrica, conforme entendimento do STJ (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).
8. A recusa de operadora de plano de saúde em autorizar e custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, consistente em continuação do tratamento de obesidade mórbida, quando prescrita pelo médico assistente, ultrapassa a mera inexecução contratual e configura abalo psicológico extraordinário ao paciente; configurando, assim, o dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida..
Tese de julgamento: “No caso de obesidade mórbida, descabe a negativa de cobertura por plano de saúde de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica sob os argumentos de que seria estética e de que o tratamento não seria adequado ou que não teria previsão contratual; sendo a recusa ensejadora de indenização a título de danos morais.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, § 1o, inc. I, § 3o. CC, art. 405. CPC, art. 85, § 2o. L. 9.656/1998, art. 10, § 4o. D. 2.181/1997, arts. 24 a 28. L. 8.078/1990, art. 56. L. 12.529/2011. Res. ANS 424, art. 2o, inc. II. Portaria MS 424/2013. Portaria MS 545/2002, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.02.2019. STJ, AgInt no AREsp 831.777/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.04.2017. TJDFT, APC 0719333-61.2019.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 07.02.2020. TJDFT, APC 0004687-40.2017.8.07.0006, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, p. 04.11.2019.